Tribunal: TJES
Processo: 5025226-02.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025226-02.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO ALVES DE SENA
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025226-02.2025.8.08.0048

AUTOR: REGINALDO ALVES DE SENA

REU: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V
OTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO ADERENTE. CONTRATO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 11.795/08. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO. TEMA 312 DO STJ. CONTEMPLAÇÃO EM SORTEIO OU APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 35 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Conforme consolidado pelo STJ no Tema 312 (REsp 1.119.300/RS), a restituição de parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, ou mediante contemplação por sorteio das cotas inativas. A tese do autor de que o veto presidencial à Lei 11.795/08 obrigaria a devolução imediata não prevalece sobre a jurisprudência vinculante. Assim, correta a sentença ao afastar o pedido de restituição imediata.

3. A cobrança de cláusula penal em contratos de consórcio depende da prova de efetivo prejuízo causado ao grupo, ônus que incumbe à administradora. No caso, a recorrente não demonstrou danos concretos decorrentes da saída do autor, que, inclusive, foi substituído por outro consorciado. Portanto, a nulidade da referida cláusula é medida impositiva.

4. Embora as administradoras tenham liberdade para fixar o percentual da taxa de administração (Súmula 538/STJ), a retenção integral de 20% sobre o valor total do contrato, quando o consorciado permaneceu apenas 07 meses vinculado ao grupo de 192 meses, configura onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito. A sentença agiu com equidade ao determinar o desconto proporcional ao tempo em que o serviço foi efetivamente prestado (0,83%).

5. Prevalece o entendimento da Súmula 35 do STJ, que garante a incidência de correção monetária sobre as prestações pagas para preservar o valor real da moeda. A aplicação de índices oficiais de inflação (como o INPC) a partir de cada desembolso é necessária para evitar o enriquecimento sem causa da administradora.

6. VOTO no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)